Tribunal: TJDFT
Processo: 0730273-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730273-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Deputado Distrital JOAO HERMETO DE OLIVEIRA NETO contra ato supostamente ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF, apontando vícios no processo legislativo relacionado ao Projeto de Lei Complementar no 40/2020 (PLC no 40/2020). Diante constatação de fato novo com o condão de refletir diretamente no deslinde desta causa, por meio do despacho de ID 21101618, determinei que o impetrante se manifestasse a respeito disso, bem como informasse seu interesse no prosseguimento desta demanda, sob pena de sua inércia implicar em perda superveniente do interesse processual no caso vertente. Em seguida, o impetrante manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 21211147). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, o impetrante, por interpretação do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), formulou pedido de desistência do vertente writ of mandamus, em razão da recente sanção do referido projeto de lei pelo Governador do Distrito Federal. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Custas ex vi legis. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o devido arquivamento. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator